Tribunal: TJDFT
Processo: 0778136-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessário que a conduta do devedor extrapole os limites do descumprimento ordinário e atinja de forma significativa os direitos da personalidade do credor.
2. Dano moral significa lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante.
3. Na hipótese, embora se reconheça o descumprimento contratual por parte do réu/apelado, os efeitos narrados pelo autor/apelante — como cobranças, processos judiciais e negativação do nome da ex-cônjuge — não se constituem consequências diretas e imediatas da conduta do réu em relação ao autor, mas reflexos decorrentes da complexidade das relações pessoais e patrimoniais entre as partes envolvidas, assim como do contrato de alto risco celebrado pelas partes.
4. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do cotidiano, são situações não intensas ou duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
5. Recurso conhecido e não provido.